Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu a diligência postulada pela parte exequente e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se conhecer do apelo e de deferir a diligência postulada de citação dos sócios, para indicar bens da sociedade empresarial que seriam passíveis de penhora.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença.
4. Tratando-se de apelação interposta contra decisão interlocutória, que não resolve com definitividade a lide ou extingue a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. A determinação de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo executivo, porquanto seu curso pode ser retomado se localizados bens passíveis de serem penhorados, conforme o artigo 921, inciso III, c/c §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelo não conhecido.